Tribunal: TJSP
Processo: 1068753-51.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de contrato, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

INTERESSE PROCESSUAL – Ocorrência – Adequação e necessidade da ação ante a resistência demonstrada pela ré – Pedido indenizatório não acolhido em sede

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de contrato, com pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Recursos de ambas as partes.

INTERESSE PROCESSUAL – Ocorrência – Adequação e necessidade da ação ante a resistência demonstrada pela ré – Pedido indenizatório não acolhido em sede administrativa.

NULIDADE CONTRATUAL – Relação negocial regida pelo CDC – Comprovada adulteração da documentação pessoal do autor, para contratação de empréstimo por terceiro sob seu nome – Responsabilidade do fornecedor pelo risco da atividade – Fraude realizada por terceiro não exime o banco de responsabilidade – Inteligência da Súmula no 479 do STJ – Repetição simples do indébito mantida – Ausência de violação à boa-fé objetiva por descontos com aparente respaldo contratual.

INDENIZAÇÃO – Afastamento – Ausência de cobrança vexatória ou relevante prejuízo ocasionado pela instituição ré – Indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorra a violação do direito à dignidade, intimidade, honra ou imagem da parte. Recurso do autor não provido, recurso da ré parcialmente provido.